Tribunal: TCU
Processo: 037.151/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria a Lucio Martins da Conceicao, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e da Questão de ordem - Ata no 33, de 16/8/2006, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 15815/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Lucio Martins da Conceicao; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 3a Região de que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao interessado e ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.